Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARICIAL. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO NO MOMENTO DA CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante, após apresentar a petição inicial, juntou novos elementos de provas que procuram demonstrar a ausência de vínculo com o endereço de citação. A hipótese não se enquadra em quaisquer das exceções previstas no art. 342 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a parte não apresentou nenhuma justificativa para a modificação dos fundamentos em sede recursal, não se tratando de fato novo. Tampouco constitui matéria de ordem pública, não podendo ser arguida a qualquer tempo. A novel documentação não pode ser analisada nesse momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência aplica a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica onde se encontra seu estabelecimento, ainda que tenha sido recebida por funcionário sem poderes de representação ou equiparado, sobretudo se não foi feita nenhuma ressalva.
3. Não há que se falar em nulidade do ato citatório na hipótese em que não restou demonstrada nos autos a mudança de endereço da sociedade empresária na data da citação, bem como não houve nenhuma ressalva por parte do recebedor, no sentido da mudança de endereço da agravante ou de ser ela desconhecida no local.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.